Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. À luz do que dispõe o artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Diante da ausência de valor da condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.